Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. INOCORRÊNCIA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ).
2. “Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias” (Art. 17, p. único, Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS).
3. No caso, além de não haver comprovação de que o beneficiário foi devidamente notificado da rescisão unilateral com a antecedência legal, o autor foi diagnosticado com Mieloma Múltiplo IgA/kappa ISS 3 (CIF-10: C90), encontrando-se em tratamento contínuo para a remissão da doença, possuindo o direito de manter seu plano de saúde coletivo por adesão na forma contratada, devendo as rés se comprometerem a encaminhar os boletos para pagamento nas condições contratadas.
4. Apelação conhecida e não provida.